Tribunal: TJDFT
Processo: 0012916-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012916-56.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Transitado em julgado o acórdão de ID 1336272, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, patrono do embargado, pede seja o Distrito Federal intimado a pagar honorários advocatícios arbitrados (ID 27732856). Intime-se o Distrito Federal a se manifestar sobre o valor apresentado pelo credor (ID 27732857) e, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 535 do CPC. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES